Tribunal: STF
Processo: ARE 1310260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, pp. 15/16):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CIVIL. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DO PERÍODO EM QUE O ATO DE APOSENTADORIA NÃO FOI APRECIADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO COMO EM EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS IMEDIATOS DA APOSENTADORIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ATO. PRESUNÇAO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINSITRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Trata-se de ação objetivando a declaração judicial de que o demandante, agente de polícia federal aposentado por invalidez em dezembro/2001, encontra-se em efetivo exercício, pautado na tese de que a manifestação do Tribunal de Contas acerca da regularidade do ato de aposentadoria seria condição necessária à sua existência; diante da falta de concretização do ato pelo TCU requer que a Administração assegure sua participação em curso especial de polícia, com a conseguinte promoção para a Classe Especial, sem a exigência da avaliação de desempenho, argumentando que por culpa administrativa estaria impossibilitado de cumprir tal requisito. 2. A aposentadoria traduz-se em ato de natureza complexa, que demanda a manifestação de mais de um órgão da Administração, em observância à exigência de controle externo estabelecida no art. 71, III, da CRFB, para o seu aperfeiçoamento, o que não significa, como quer fazer crer o Apelante, que não produza efeitos antes do aludido controle, tratando-se a manifestação do Tribunal de Contas, para fins de registro, nos termos do aludido dispositivo constitucional, de verdadeira condição resolutiva. Precedentes do STF e STJ. 3. O ato de aposentadoria produz todos os seus efeitos a partir da publicação, em face da presunção de legalidade e legitimidade da qual se reveste, momento em que os vencimentos do servidor imediatamente cedem lugar aos proventos decorrentes da aposentação, restando ao Tribunal de Contas da União a tarefa de, uma vez reconhecida a regularidade da aposentadoria, torná-la definitiva. 4. A ausência de manifestação definitiva da Corte de Contas da União acerca da aposentadoria do servidor federal, ainda que diante de expressivo lapso temporal, jamais poderia resultar no reconhecimento de que o ex-agente, que desde dezembro/2001 percebe seus proventos de forma integral, após a publicação da Portaria que concedeu sua aposentadoria por invalidez, na forma do artigo 40, I, da CRFB, na redação vigente ao tempo da EC nº 20/1998, combinado com o artigo 186, I, da Lei nº 8.112/1990, se encontra “em efetivo exercício” e, nessa condição, apto à promoção funcional para a classe especial do cargo de agente da Polícia Federal. 5. Permanecendo o Autor na condição de inativo, não atende, sequer, ao requisito de exercício ininterrupto do cargo, imprescindível para promoção pretendida, nos moldes do estabelecido no Decreto nº 7.014/2009, que dispõe sobre os requisitos e condições para promoção na carreira Policial Federal, não se afigurando cabível autorizar sua promoção em patente contrariedade ao regramento aplicável, como acertadamente concluiu o Magistrado de Primeiro Grau. 6. O requerimento de gratuidade de justiça somente se deu após a condenação do demandante em honorários advocatícios, sendo certo que quando do ajuizamento da ação as custas judiciais foram integralmente recolhidas, não tendo o interessado comprovado, minimamente, qualquer alteração em sua situação econômica, juntando, tão somente, após instado pelo Juízo, declaração de hipossuficiência, o que se afigura contraditório com o referido recolhimento da integralidade das custas processuais, pelo que descabe a concessão do benefício postulado. 7. Apelação do Autor desprovida.”
    No recurso extraordinário (art. 102, III, a e c, CF), a parte recorrente alega violação ao disposto no artigo 71, III,, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, defende-se que, em razão de a sua aposentadoria ainda não ter sido concretizada pelo Tribunal de Contas da União, encontra-se, ainda, em efetivo exercício no cargo de agente de Polícia Federal, podendo, consequentemente, participar de curso especial de polícia, com a seguinte promoção para a Classe Especial.
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa, e que “o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado.” (eDOC 9, pp. 33/34 e eDOC 10, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 5-
    “(...)
    Nos termos do relatado, o feito objetiva a declaração judicial de que o demandante, agente de polícia federal aposentado por invalidez em dezembro/2001, em decorrência de acidente em serviço, encontra-se em efetivo exercício, uma vez que sua aposentadoria, que traduz-se em ato complexo, ainda não foi apreciada pelo Tribunal de Contas da União, e, nessas condições, que a Administração lhe assegure curso especial de polícia para fins de promoção, sem a exigência do requisito de avaliação de desempenho, pois teria “ficado afastado do trabalho por culpa da mesma”, alternativamente requer seja reconhecido o “ período do curso de formação profissional, na Academia Nacional de Polícia, como período de efetivo exercício no cargo, a ser reconhecido a partir do momento em que se considere o mesmo aposentado”, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 188 da Lei 8.112/1990, por “violar competência expressa do Colendo Tribunal de Contas da União” (fls. 17). Da análise dos autos contata-se que foi publicada em 13.12.2001 a Portaria nº 1025, de 26.11.2001, do Departamento de Polícia Federal, concedendo aposentadoria, com proventos integrais, ao ora Apelante, então “ocupante do cargo de Agente de Polícia Federal, Segunda Classe, do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, com fundamento no artigo 40, I, da Emenda Constitucional nº 20/98, combinado com o artigo 186, item I, da Lei nº 8.112/90, com a vantagem da Gratificação de Atividade Executiva prevista no artigo 3º da Lei delegada nº13, de 27.08.92, das Gratificações de Atividade Policial Federal, Compensação Orgânica e Atividade de Risco, todas amparadas pelo artigo 4º da Lei 9.266, de 15.03.96, da Indenização de Habilitação Policial Federal assegurada pelo artigo 5º, item II da Lei nº9.266/96, da parcela incorporada da Gratificação por Operações Especiais (cujo restabelecimento se deu por determinação judicial), a que se referem os Decretos-lei nºs 1.714, de 21.11.79 e 2.372, de 18.11.87 (MP nº2009/99)” (fls. 27). 
    (...)
    Pautado em tais fatos, e na tese de que a manifestação do Tribunal de Contas acerca da regularidade do ato de aposentadoria seria condição necessária à sua existência, constatada a ausência de deliberação pelo TCU, concluiu que ainda não estaria aposentado e assim requereu administrativamente “promoção da 1ª Classe para a Classe Especial”, tendo o pleito sido negado eis que “para efetivação da promoção da 1ª Classe à Classe Especial é imprescindível o efetivo exercício ininterrupto do cargo, avaliação de desempenho satisfatória e a aprovação do curso de aperfeiçoamento (...) uma vez que o requerente não exerceu efetivamente o cargo público no período almejado, não faz jus aos direitos funcionais decorrentes do efetivo exercício do cargo, como promoção funcional”, nos termos da fundamentação exarada no Parecer nº 1689/2015 – DELP/CRH/DGP/DPF (fls. 37/40) e adotado pela Autoridade Administrativa (fls. 42). Diante do indeferimento administrativo, o interessado ingressou em juízo postulando o reconhecimento de que se encontra em efetivo exercício no cargo de Agente de Polícia Federal, no período compreendido entre 13.12.2001 até a data da propositura da ação, uma vez que o ato de sua aposentadoria ainda não foi concretizado pelo Tribunal de Contas da União, pugnando, ainda, pela participação em curso especial de polícia, com a conseguinte promoção para a Classe Especial, sem a exigência da avaliação de desempenho uma vez que, por culpa da Administração, encontra-se impossibilitado de cumprir tal requisito. Ocorre que a sustentada ausência de manifestação definitiva da Corte de Contas da União acerca da aposentadoria do servidor federal, ainda que diante de inexplicado expressivo lapso temporal, jamais poderia resultar no reconhecimento de que o ex-agente que desde dezembro/2001 percebe seus proventos de forma integral, após a publicação da Portaria que concedeu sua aposentadoria por invalidez, na forma do artigo 40, I, da CRFB, na redação vigente ao tempo da EC nº 20/1998, combinado com o artigo 186, I, da Lei nº 8.112/1990, se encontra “em efetivo exercício” (fls. 90, original grifado) e, nessa condição, apto à promoção funcional para a classe especial do cargo de agente da Polícia Federal. Ao contrário da construção defendida pelo recorrente, o ato de aposentadoria produz todos os seus efeitos a partir da publicação, em face da presunção de legalidade e legitimidade da qual se reveste, momento em que os vencimentos do servidor imediatamente cedem lugar aos proventos decorrentes da aposentação, restando ao Tribunal de Contas da União a tarefa de, uma vez reconhecida a regularidade da aposentadoria, torná-la definitiva. 
    (...)
    Com efeito, resta evidenciado que a aposentadoria se traduz em ato de natureza complexa, que demanda a manifestação de mais de um órgão da Administração, em observância à exigência de controle externo estabelecida no art. 71, III, da CRFB, para o seu aperfeiçoamento, o que não significa, como quer fazer crer o Apelante, que a aposentadoria não produza efeitos antes do aludido controle, tratando-se a manifestação do Tribunal de Contas, para fins de registro, nos termos do aludido dispositivo constitucional, de verdadeira condição resolutiva. 
    (...).”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.112/1990) tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015.” (ARE 937383-ED-AgR, Min. Presidente, DJe 19.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Decadência. Lei nº 9.784/99. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula vinculante nº 3. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que pode a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a decadência no caso em exame. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 866515-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente